Tribunal: STF
Processo: HC 203802
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Rogério Oscar Botelho, advogado, em benefício de Wilson Cardoso de Aguiar, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 30.6.2016, negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 15.211/PR, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz. É a ementa do ato questionado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. Mostra-se inviável a análise, diretamente por este Superior Tribunal, da alegada violação dos arts. 157, caput e § 1º, e 386, V, ambos do Código de Processo Penal; 2º, I e II, parágrafo único e 5º, ambos da Lei n. 9.296/1996; 112 da Lei de Execução Penal, na medida em que tais matérias não foram objeto da apelação, nem apreciadas, sequer implicitamente, no acórdão impugnado.
    2. Configura a inadmissível inovação recursal a apresentação de tese jurídica somente por ocasião dos embargos de declaração opostos ao recurso de apelação, o que afasta eventual negativa de vigência ao art. 619 do Código de Processo Penal.
    3. Mesmo nos casos de matéria de ordem pública, é necessário o seu prévio debate nas instâncias de origem para que a questão possa ser analisada por este Superior Tribunal, sob pena de inobservância do requisito constitucional relativo ao prequestionamento.
    4. Ainda que se admitisse a utilização de paradigmas oriundos de habeas corpus para fins de comprovação de dissídio jurisprudencial, não haveria como analisar a alegação de que a notícia anônima de crime não pode fundamentar, isoladamente, a instauração de inquérito policial ou a determinação judicial de medida que restrinja direito constitucionalmente assegurado ao acusado, tampouco a relativa ao quantum de cumprimento de pena necessário para a progressão de regime prisional, em razão da ausência de prequestionamento.
    5. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através de determinados órgãos, entre os quais as polícias civis, de modo que, sendo o agravante policial civil, caberia a ele garantir a segurança pública e reprimir a criminalidade, por mandamento da própria Constituição Federal, de modo que se mostra justificada a conclusão pela desfavorabilidade da circunstância judicial relativa à culpabilidade.
    6. Agravo regimental não provido” (fl. 539-546, e-doc. 13). 
O caso
    2. Consta dos autos que, em 17.3.2003, o paciente Wilson Cardoso de Aguiar foi condenado, com os corréus Valdir Miranda Tavares, Antônio da Cruz e César Szpak, pela prática do delito previsto no caput do art. 159 do Código Penal (extorsão mediante sequestro), à pena de nove anos de reclusão, em regime integralmente fechado, nos termos do § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990 (fls. 138-161, e-doc. 11).
    3. Em 11.2.2010, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná negou provimento aos recursos de apelação do Ministério Público (1º) e dos réus Valdir Miranda Tavares (2º), Wilson Cardoso de Aguiar (3º), Antônio da Cruz e César Sczpak (4º), e, de ofício, modificou o regime para inicialmente fechado. O acórdão tem a seguinte ementa:
    “EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ARTIGO 159 CAPUT DO CÓDIGO PENAL. PLEITO ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DELAÇÃO DE CORRÉUS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO A ENSEJAR À CONDENAÇÃO DOS RÉUS. MANTIDA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA CORRETA. AVALIAÇÃO FUNDAMENTADA DAS CIRCUNSTÂNCIAS COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE QUALIFICADORA DE QUADRILHA OU BANDO. IMPOSSIBILIDADE. ASSOCIAÇÃO EVENTUAL. DE OFÍCIO MODIFICAÇÃO DO REGIME PARA INCIALMENTE FECHADO. APELOS DESPROVIDOS.
    A delação do corréu, como ocorreu neste caso, é de grande relevância probatória. Inegável o valor probatório a acusação de corréu que, sem procurar exculpar-se, incrimina frontalmente seus comparsas.
    No processo penal brasileiro vigora o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o julgador forma a sua convicção pela livre apreciação da prova, indícios veementes equivalem a qualquer outro meio de prova e são aptos para embasar uma condenação criminal, desde que justificada e fundamentada.
    Correta é a pena -base fixada com apoio em argumentos judiciais suficientes para amparar a exasperação, com respeito na proporcionalidade entre a sua fixação e as circunstâncias apresentadas, prestigiando o princípio da individualização da pena.
    Agindo apenas em co-autoria, visto que se associaram com o fim de praticar o único crime de extorsão mediante sequestro, não respondem pela qualificadora de quadrilha ou bando, que exige, para sua configuração, a união estável e permanente dos criminosos voltada para a prática indeterminada de vários crimes.
    A aplicação da Lei n° 11.464/2007, que alterou o parágrafo 1° do artigo 2° da Lei 8.072/1990, substituindo a expressão "integralmente" por "inicialmente", deve retroagir para alcançar os fatos criminosos ocorridos antes de sua vigência, por se tratar de lex mitior, segundo comando constitucional contido no artigo 5°, XL da Constituição da República” (fls. 68-94, e-doc. 12).
    Interpostos embargos de declaração pelos acusados Antônio da Cruz e Cézar Sczpak e pelo paciente, foram ambos rejeitados (fls. 168/179, e-doc. 12).
    4. Contra essa decisão Antônio da Cruz, Cézar Sczpak e Wilson Cardoso de Aguiar interpuseram recursos especiais, aos quais, em 10.3.2011, o Primeiro Vice-Presidente em exercício do Tribunal de Justiça do Paraná negou seguimento (fls. 348-357, e-doc. 13).
    5. Os recorrentes interpuseram o Agravo no Recurso Especial n. 15.111/PR contra a inadmissão dos recursos especiais.
    O Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, em 14.12.2015, conheceu e negou provimento ao agravo dos acusados Antônio da Cruz e Cézar Sczpak (fls. 475-479, e-doc. 13) e, em 18.12.2015, conheceu e deu parcial provimento ao recurso especial de Wilson Cardoso de Aguiar, “para afastar a consideração negativa dos motivos, circunstâncias e consequências do crime, fixando em 8 anos e 3 meses a pena definitiva do agravante” (fls. 480-487, e-doc. 13).
    A defesa dos réus Antônio da Cruz, Cézar Sczpak e Wilson Cardoso de Aguiar interpôs agravos regimentais contra as decisões monocráticas do Ministro Relator. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 30.6.2016, manteve as decisões.
    Os embargos de declaração interpostos contra o julgado foram rejeitados em 22.6.2016 (fls. 39-47, e-doc. 14). 
    A defesa opôs embargos de divergência, indeferidos liminarmente em 13.2.2020 (fls. 150-157, e-doc. 14). O réu interpôs agravo interno, ao qual, em 12.5.2020, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça negou provimento (fls. 273-284, e-doc. 14). Contra esse acórdão o paciente interpôs outros dois embargos de declaração, rejeitados em 23.6.2020 e em 19.8.2020 pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (fls. 344-356 e fls. 402-414, e-doc. 14).
    Os sentenciados apresentaram recursos extraordinários, que tiveram seguimento negado em 9.2.2021 (fls. 487-493, e-doc. 14). As decisões de inadmissão dos recursos extraordinários foram mantidas pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça em agravos regimentais julgados em 13.4.2021 (fls. 553-562, e-doc. 14). Os embargos de declaração apresentados pela defesa foram rejeitados em 8.6.2021 (fls. 639-654, e-doc. 14). O trânsito em julgado foi certificado em 16.6.2021 (fls. 659, e-doc. 14).
    6. O presente habeas corpus tem como objeto o acórdão pelo qual, no Agravo em Recurso Especial n. 15.211/PR, mantida a decisão monocrática do Ministro Rogério Schietti, que deu parcial provimento ao recurso especial de Wilson Cardoso de Aguiar, apenas “para afastar a consideração negativa dos motivos, circunstâncias e consequências do crime, fixando em 8 anos e 3 meses a pena definitiva do agravante”.
    O impetrante alega que “a presente impetração tem como objetivo o reconhecimento de absurdas e gravíssimas teratologias jurídicas praticadas em desfavor do ora paciente, consistentes na (i) a ilicitude da delação formulada por corréus, cuja formalização ocorreu em instrução paralela sem a presença de defensor dos delatores e sem que os delatores tenham sido ouvidos durante a instrução processual; e (ii) ilicitude da quebra de sigilo telefônico do paciente e demais prorrogações, todas deferidas por meio de despacho de mero expediente (“defiro o pedido retro”)”.
    Assinala que “um dos argumentos principais utilizados tanto pelo Tribunal Estadual quanto pela r. sentença foi um estranho documento, produzido em paralelo à instrução criminal, no qual promotores e juízes reuniram-se para colher declarações de corréus, os quais, também estranhamente, não foram jamais ouvidos em contraditório sobre as aludidas declarações”. 
    Sustenta a nulidade da sentença, ao argumento de que “a suposta delação contraria escancaradamente o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório e, ainda, o art. 155, caput (na parte em que menciona a prova produzida em contraditório judicial), c/c art. 185 (que exige a presença do defensor no interrogatório) e 399 (que determina a intimação do acusado e seu defensor para a audiência de instrução e julgamento)”.
    Argumenta que a quebra de sigilo de dados telefônicos (extratos de ligações) teria sido deferida sem qualquer fundamentação e “somente a partir do afastamento do sigilo telefônico que se chegou aos indícios de autoria relativamente ao paciente, que, até aquele momento, era estranho à investigação.
    Ora, conquanto o caso dos autos não retrate decisão envolvendo interceptação telefônica propriamente dita, parece claro que os dados telefônicos só podem ser fornecidos pelas companhias telefônicas a partir de decisão judicial, por se tratar de prova dependente da reserva de jurisdição para ser produzida”.
    Assevera que “ambas as ilegalidades aqui narradas foram ventiladas perante o Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que também foi apontada a violação ao art. 619 do código de processo penal.
    Contudo, ao julgar o recurso especial, as ilegalidades, apesar de serem evidentes e graves, não foram conhecidas pela Corte Superior, sob a alegação de que as teses não haviam sido previamente decididas pela Corte local”.
    Defende que, “por se tratar de gravíssimas nulidades, a matéria deveria ser conhecida de ofício pela Corte estadual, até porque a apelação defensiva devolve integralmente o conhecimento da causa ao Tribunal ad quem”.
    Enfatiza que “a concessão de habeas corpus de ofício não é mera faculdade do julgador mas, antes, verdadeira obrigação”. 
    Estes o requerimento e o pedido:
    “Ante o exposto, requer-se, após a minuciosa análise do writ e da documentação que o instrui, a concessão da liminar para determinar o sobrestamento de eventual execução da condenação até final julgamento demérito da impetração. 
    No mérito, requer-se o conhecimento e a concessão da ordem para o fim de declarar a nulidade da chamada de corréu e das várias decisões que afastaram o sigilo telefônico no caso dos autos, determinando-se ao magistrado de primeiro grau a prolação de nova sentença, sem considerar as provas ilícitas.
    Caso, todavia, esta Suprema Corte compreenda pela impossibilidade de apreciação das matérias trazidas no bojo do presente writ, requer-se que se determine que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná julgue novamente os embargos de declaração, desta feita enfrentando o mérito das nulidades lá deduzidas” (fl. 27, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual mantida a inadmissibilidade de processamento de recurso especial por ausência de prequestionamento e não caracterização de divergência jurisprudencial.
    8. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que indagações referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CRIME AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (...) Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 131.506-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 16.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA DECISÃO ATACADA NESTA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTRO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As teses suscitadas nesta impetração não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a negar seguimento ao recurso especial veiculado pela defesa, ante o óbice constante da Súmula 7/STJ. Nesse contexto, a análise daquelas questões por esta Suprema Corte implicaria indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, o que inviabiliza a pretensão de se determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do recurso especial. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.242-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.9.2018).
    9. Tem-se no acórdão questionado, no qual a Sexta Turma manteve decisão monocrática do Ministro Rogério Schietti Cruz:
    “I. Ausência de prequestionamento
    Nas razões do recurso especial, o ora agravante alegou violação do art. 157, caput e § 1º, do Código de Processo Penal – sob o fundamento de que a Corte estadual considerou válidas as provas obtidas por meio de carta anônima –, bem como negativa de vigência aos arts. 386, V, do Código de Processo Penal; 2º, I e II, parágrafo único, e 5º, ambos da Lei n. 9.296/1996; e 112 da Lei de Execução Penal.
    Da mesma forma, aduziu negativa de vigência ao art. 619 do Código de Processo Penal, ocasião em que salientou que os embargos de declaração foram rejeitados "em decisão absolutamente genérica" (fl. 3.736) e que o Tribunal não analisou as questões trazidas nos embargos, por "não haver qualquer omissão a ser sanada" (fl. 3.737).
    Os embargos de declaração opostos ao acórdão da apelação alegaram os seguintes temas, conforme descrito pelo próprio agravante na petição de recurso especial à fl. 3.736:
    “Após o julgamento de sua apelação, o ora recorrente interpôs embargos de declaração, apontando (i) a ilicitude da carta anônima; (ii) a ilicitude da delação formulada por correús; (iii) ilicitude da quebra de sigilo telefônico do recorrente; (iv) a absolvição que seria consequência do reconhecimento das ilicitudes anteriores; (v) a redução da pena-base para o mínimo legal; (vi) o reconhecimento do direito à progressão de regime com 1/6 de cumprimento da pena, questões essas que supostamente não foram enfrentadas pela Corte local”.
    Dúvidas não há, portanto, de que houve indevida inovação recursal nos embargos de declaração (fls. 3.303-3.309), na medida em que tais matérias, com exceção da pretendida redução da pena-base, não foram objetos da apelação nem apreciadas, sequer implicitamente, no acórdão impugnado.
    Ressalto, no particular, que, nas razões da apelação (aqui juntadas às fls. 3.336-3.350), o recorrente se limitou a alegar que: a) fora condenado com base exclusivamente na confissão realizada pelo corréu João Mosson Portela e em elementos colhidos na fase da investigação policial, não submetidos, portanto, ao crivo do contraditório, b) a defesa técnica juntou aos autos, em várias oportunidades, documentos comprovando que, no dia dos fatos, o acusado estava na Delegacia de Polícia de Jataizinho, portanto em local diverso do mencionado na denúncia. 
    Assim, em preliminar, requereu a conversão do feito em diligências, a fim de que fossem ouvidos "os Delegados de Polícia Drs. Agenor do Nascimento Filho e José Antônio Zuba de Oliva, que firmaram as declarações de fls. 2.344 e 2.345, respectivamente, confirmando que o apelante não se encontrava no local e no dia em que os fatos ocorreram" (fl. 3.349). No mérito, pleiteou o provimento do recurso de apelação para que fosse absolvido.
    Veja-se, portanto, que não haveria mesmo como o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná se manifestar acerca de teses não aventadas na apelação, até porque "O efeito devolutivo do recurso de apelação criminal encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal." (HC n. 303.925/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª T., DJe 26/11/2014).
    Sobre essa questão – inexistência de violação do art. 619 do Código de Processo Penal em hipóteses como a dos autos – menciono, ainda, o seguinte julgado:
    “[...] 1. Inexiste ofensa ao art. 619 do Código de Processo Penal, haja vista que a matéria em análise não foi objeto da apelação, de modo que não há omissão a ser sanada.
    2. Verificado que a questão objeto do recurso especial não foi tratada, sequer implicitamente, no acórdão impugnado, mostra-se devida a aplicação das Súmulas ns. 282 e 356 do STF, em razão da falta de prequestionamento.
    […] (AgRg no AREsp n. 598.719/DF, de minha relatoria, 6ª T., DJe 6/4/2015)”
    No mesmo norte, cito o seguinte precedente da Quinta Turma deste Superior Tribunal, no sentido de que "Constitui inovação recursal a apresentação de tese jurídica tão somente quando da oposição dos embargos de declaração, não havendo falar, pois, em violação ao art. 619 do Código de Processo Penal" (EDcl no AgRg no AREsp n. 650.339/BA, Rel. Ministro Jorge Mussi, DJe 20/5/2016).
    Enfatizo, por fim, que "A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme no sentido de que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é imprescindível o seu prévio debate na instância de origem para que possa ser aqui analisada" (AgRg nos EDcl no HC n. 339.302/AP, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª T., DJe 25/5/2016), sob pena de ausência de preenchimento do requisito constitucional relativo ao prequestionamento.
    Assim, entendo irretocável a conclusão do decisum ora agravado, ao haver concluído pela ausência do necessário prequestionamento para o conhecimento do recurso especial em relação a essas matérias, por ambas as alíneas do permissivo constitucional.
    II. Divergência jurisprudencial – quanto à interpretação do art. 157, caput e § 1º, do Código de Processo Penal
    Quanto à aventada divergência jurisprudencial, o recorrente, nas razões do recurso especial, alegou, em síntese, dois pontos: a) no que refere ao art. 5º, IV, da Constituição Federal, a Corte estadual, ao admitir como válidas as provas obtidas a partir a denúncia anônima, divergiu do entendimento adotado pela Corte Especial deste Superior Tribunal no julgamento do Inq. 355, em que se afirmou não ser possível determinar a instauração de inquérito policial com base em carta anônima;
    b) o Tribunal de origem, ao haver concluído pela licitude das provas obtidas a partir da denúncia anônima, violou o disposto no art. 157, §1º, do Código de Processo Penal e divergiu do entendimento adotado por esta Corte Superior de Justiça no julgamento do HC n. 64.096, em que se afirmou que: "A delação anônima não constitui elemento de prova sobre a autoria delitiva, ainda que indiciária, mas mera notícia dirigida por pessoa sem nenhum compromisso com a veracidade do conteúdo de suas informações, haja vista que a falta de identificação inviabiliza, inclusive, a sua responsabilização pela prática de denunciação caluniosa (art. 339 do Código Penal)" (fl. 3.748).
    Verifico, no entanto, que os dois fundamentos que embasaram a tese do recorrente – de que a delação anônima não constitui motivo suficiente para, por si só, dar início à persecução penal (de modo que todas as provas obtidas a partir daí seriam ilícitas, por derivação) – não podem ser conhecidos por este Superior Tribunal.
    Isso porque, em relação ao primeiro, dúvidas não há de que a análise de suposta violação de preceitos, dispositivos ou princípios constitucionais é questão afeta à competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, não podendo, portanto, ser apreciada na via do recurso especial. Quanto ao segundo, conforme anteriormente destacado, a matéria não foi prequestionada, de modo que fica impossibilitada a sua análise, por ambas as alíneas do permissivo constitucional, diretamente por esta Corte Superior de Justiça.
    Assim, ainda que se acolhesse a alegação do agravante de que o recurso especial foi interposto em 2010 – época na qual esta Corte Superior de Justiça supostamente admitia que a divergência jurisprudencial fosse demonstrada por intermédio de paradigmas oriundos de habeas corpus –, seria inviável, de todo modo, a apreciação da tese de que a notícia anônima de crime não pode fundamentar, isoladamente, a instauração de inquérito policial ou a determinação judicial de medida que restrinja direito constitucionalmente assegurado ao acusado (fl. 3.740)
    Registro, novamente, que, nas razões da apelação, o acusado, em nenhum momento, se insurgiu contra a validade das provas obtidas a partir denúncia anônima, apenas havendo suscitado essa matéria por ocasião dos embargos de declaração, em evidente inovação recursal.
    III. Divergência jurisprudencial – quanto ao art. 112 da Lei de Execução Penal
    Nas razões do agravo regimental, o recorrente reitera a alegação de que, além de divergência jurisprudencial, houve violação do art. 112 da Lei de Execução Penal, sob o fundamento de que, no que se refere ao lapso temporal exigido para fins de progressão de regime, a Corte estadual aplicou a regra contida no art. 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/1990, com nova redação dada pela Lei n. 11.464/2007, quando, na verdade, deveria ter aplicado o disposto no referido artigo da Lei de Execução Penal, em homenagem à proibição da retroatividade da lei penal mais gravosa.
    Contudo, reitero que, ainda que se admitisse a utilização de paradigmas oriundos de habeas corpus para fins de comprovação de dissídio jurisprudencial, de todo modo não haveria como analisar a matéria relativa ao quantum de cumprimento de pena necessário para a progressão de regime prisional, em razão da ausência de prequestionamento. Isso porque, conforme anteriormente salientado, o acusado, nas razões da apelação, em nenhum momento se insurgiu contra a incidência do requisito objetivo previsto no art. 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/1990, somente o tendo feito por ocasião dos embargos de declaração opostos à apelação, em evidente inovação recursal.
    IV. Pena-base
    Por fim, alega o agravante que também foi equivocada a análise desfavorável da circunstância judicial relativa à culpabilidade, porquanto o fato de ser policial não ensejaria, por si só, maior reprimenda penal.
    O Juiz sentenciante, por ocasião da primeira fase da dosimetria, destacou que "a conduta do acusado é de alta reprovabilidade, uma vez ter pleno conhecimento do seu caráter ilícito, já que funcionário público, integrante da polícia judiciária" (fl. 3.189).
    A Corte estadual, por sua vez, manteve a conclusão pela desfavorabilidade dessa circunstância judicial, também sob o fundamento de que "era funcionário público integrante da polícia judiciária" (fl. 3.561).
    Assim, entendo irretocável a conclusão do decisum ora agravado, ao haver mantido a desfavorabilidade dessa circunstância judicial, uma vez que foram apontados fundamentos concretos que, efetivamente, evidenciam a maior reprovabilidade do recorrente pela conduta delituosa praticada.
    De fato, a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através de determinados órgãos, entre os quais as polícias civis, de modo que, sendo o agravante policial civil, entendo que caberia a ele garantir a segurança pública e reprimir a criminalidade, por mandamento da própria Constituição Federal, de modo que se mostra justificado o aumento efetivado na pena-base nesse ponto.
    Entendimento semelhante, aliás, foi externado por este Superior Tribunal nos autos do HC n. 173.864/SP, de relatoria do Ministro Gurgel de Faria (DJe 12/3/2015).
    Portanto, deve ser mantida inalterada a pena-base em 8 anos e 3 meses de reclusão, tal como determinado no decisum ora agravado.
    V. Dispositivo
    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 537-545, e-doc. 13).
    No julgado impugnado na presente impetração, concluiu-se pela ausência de prequestionamento sobre a matéria objeto da presente impetração, referente à utilização de provas ilícitas para condenação do paciente, considerando que “houve indevida inovação recursal nos embargos de declaração (fls. 3.303-3.309), na medida em que tais matérias, com exceção da pretendida redução da pena-base, não foram objetos da apelação nem apreciadas, sequer implicitamente, no acórdão impugnado”.
    As questões objeto da presente impetração não foram apreciadas no Superior Tribunal de Justiça no processo em que proferida a decisão agora posta em discussão, por ter sido suscitada originariamente naquele Tribunal Superior, não tendo sido arguida na origem nem na apelação interposta em segunda instância.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:
    “PENAL. PROCESSO PENAL.  HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. QUADRILHA OU BANDO. ART. 288, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREJUDICIALIDADE. I - Não pode o Supremo Tribunal Federal apreciar situação processual nova diversa da apresentada à autoridade tida por coatora, sob pena de supressão de instância. II - A sentença condenatória superveniente, ainda que, alegadamente e em tese, mantenha a inconsistência de fundamento do decreto de prisão preventiva, é novo título justificador da prisão. III - Habeas corpus prejudicado” (HC n. 87.775, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 13.4.2007).
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTENSÃO DE DECISÃO FAVORÁVEL A CORRÉU. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA A EXAME DO STJ. PROGRESSÃO DE REGIME. HC DEFERIDO PELO STJ PARA AFASTAR O ÓBICE PREVISTO NO § 1º DO ARTIGO 2º DA LEI N. 8.072/90. Pretensão de reduzir a pena, por extensão de decisão favorável a corréu. Não tendo a matéria sido submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o seu conhecimento, nesta Corte, implicaria supressão de instância. Progressão de regime. Afastamento, pelo STJ, da norma que a proibia. Habeas Corpus não conhecido” (HC n. 90.315, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 27.4.2007).
    10. Ainda que pudesse ser superada a supressão de instância, para rever as questões postas na pretensão deduzida pelo impetrante seria necessário o reexame do conjunto probatório dos autos da ação penal.
    Consta da sentença que “a delação do co-autor não se faz isolada e encontra amparo nas demais provas colhidas” (fl. 150, e-doc. 11), sendo na sequência pormenorizadas diversas provas que levaram à condenação do paciente. De igual forma, os registros telefônicos não foram utilizados como prova isolada para comprovação de atribuição de autoria. Consta da inicial da impetração não ter havido interceptação telefônica, mas apreensão da listagem de ligações efetuadas, precedida de autorização judicial.
    Não está evidenciada, portanto, ilegalidade flagrante ou teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício.
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora